Tribunal: TJMT
Processo: 1005959-53.2017.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005959-53.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA LEONY PEREIRA - CPF: 023.088.501-24 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE –
QUANTUM
INDENIZÁVEL – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

II - A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009.

III - O cálculo do valor da indenização deve seguir os parâmetros legais previstos na Lei de n. 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT de n.º 1005959-53.2017.8.11.0002, proposta por
MARIA LEONY PEREIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização, devidamente atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante alega que houve equívoco na decisão ao elaborar o cálculo para fins de indenização, máxime à lesão referente ao segmento da coluna cervical.

Fala que o Juízo singular, ao enquadrar a mencionada lesão à tabela Susep, aplicou o percentual de 100% sobre o valor máximo indenizável (R$ 13.500,00) e não de 25% conforme previsão específica contida na referida tabela.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos no id. n. 103953968.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A Porto Seguro alega que houve equívoco na decisão ao elaborar o cálculo para fins de indenização, máxime em relação à lesão na coluna vertebral.

Afirma que
para fins de condenação ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, deve ser observada a correta aplicação da tabela da SUSEP, de forma proporcional à extensão da lesão sofrida.

Pois bem, é cediço que, para pleitear o recebimento da indenização do seguro obrigatório todo cidadão deve fazer prova da lesão sofrida, com sua respectiva graduação, bem como do nexo causal que deu origem ao direito.

In casu,
ficou comprovada a invalidez e sua extensão em virtude do acidente causado por veículo automotor de via terrestre, por meio dos documentos trazidos aos autos na inicial e do laudo médico fornecido pelo perito judicial, id’s. 103953013, 103953018 e 103953048, respectivamente.

Conforme laudo de avaliação médica para fins de conciliação, emitido pelo perito, a periciada, além da invalidez referente à estrutura crânio facial, também apresenta invalidez permanente, parcial e incompleta, do segmento da coluna cervical, atestada em 25%, conforme tabela SUSEP.

Assim, constatada a invalidez, bem como, a sua gradação e o nexo causal, deve o valor da indenização ser aferido com base no que dispõe a referida tabela.

Vejamos como a doutrina trata do assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial nº 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, julgado em 01/03/2013).(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

Neste mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula nº 474/STJ). 2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula nº 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

Para invalidez parcial permanente a regra institui que o valor da indenização poderá alcançar até o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Com a aplicação da tabela deve verificar-se o membro atingido, bem como a proporcionalidade conforme perícia médica realizada.

Desse modo, para fins de indenização deve ser aplicada a tabela a seguir:

Tabela para calculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Danos Corporais Segmentares (Parciais Membros Inferiores)

Percentual da Perda

Discriminação

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

LESÃO DO SEGMENTO DA COLUNA CERVICAL

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
: invalidez permanente parcial e incompleta do segmento da coluna cervical 25%.

* Capital segurado correspondente aos órgãos lesados
: 25%;

*
Indenização a ser paga na data do acidente:
13.500,00 x 25% x 25% = R$ 843,75.

Assim, somando o
quantum
apurado (R$ 843,75) com os valores referentes à lesão da estrutura crânio facial (R$ 1.350,00), o que desde já esclareço, não foram objetos de irresignação recursal, chego à conclusão que o valor total da indenização a que faz jus a requerente é de
R$

2.193,75 (dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos)
.

Logo, não há por onde deixar de acolher a tese recursal aventada pela apelante acerca do
quantum
indenizável.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,

para reformada a sentença, reduzir a condenação da indenização do seguro obrigatório DPVAT para R$ 2.193,75 (dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), conforme a tabela SUSEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021